Tribunal: TJES
Processo: 5000565-91.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000565-91.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: V.M. SCHEIDEGGER TRANSPORTADORA E GRANITOS LTDA e outros

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000565-91.2024.8.08.9101

AGVTE
:

V.M. SCHEIDEGGER TRANSPORTADORA E GRANITOS LTDA

AGVD
O:
BANCO
SANTANDER S.A

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa física e jurídica.

2. A agravante sustenta que é empresa de pequeno porte, que não possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência, apontando violação a princípios constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica agravante comprovou sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme exige a Súmula n.º 481 do STJ; (ii) determinar se a pessoa física agravante apresentou elementos suficientes para a concessão do benefício de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência é firme no sentido de que a concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação objetiva de sua insuficiência financeira.

5. Não foram apresentados documentos essenciais, como balanço patrimonial, extrato bancário ou declaração de imposto de renda.

6. Em relação à pessoa física também não foram apresentadas declaração de IRPF, extratos bancários ou relatórios detalhados de despesas ordinárias, o que impede a análise completa de sua situação econômica e afasta a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência.

7. Precedentes deste Tribunal e do STJ reafirmam a necessidade de demonstração inequívoca da alegada incapacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento: “1. A pessoa jurídica deve comprovar nos autos a sua hipossuficiência financeira para obter a gratuidade da justiça. A ausência de documentação hábil impede o deferimento do benefício.” “
2. A pessoa física que pleiteia gratuidade da justiça deve apresentar elementos suficientes, como extratos bancários e relatórios de despesas, para comprovar a hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento do benefício.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.123.401/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17.10.2017; TJES, Agravo de Instrumento nº 14169001048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 27.02.2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008311-27.2022.8.08.0000, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, 1ª Câmara Cível, j. 26.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000565-91.2024.8.08.9101

AGVTE
:

V.M. SCHEIDEGGER TRANSPORTADORA E GRANITOS LTDA

AGVD
O:
BANCO
SANTANDER S.A

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
V.M. Scheidegger Transportadora e Granitos Ltda.
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo d. Juízo singular, onde
foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que: (
i
) a decisão recorrida ofende o direito constitucional de acesso à justiça ao exigir recolhimento prévio das custas processuais; (
ii
) a empresa é de pequeno porte e comprovadamente não possui condições financeiras para arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência; (
iii
) o juízo a quo desconsiderou documentos que demonstram a
sua
hipossuficiência econômica; (
iv
) a contratação de advogado particular não impede, por si só, a concessão da gratuidade; (
v
) há risco de prejuízo irreparável caso o efeito suspensivo não seja concedido, pois poderá ocorrer a extinção do processo por ausência de preparo; (
vi
) decisões de tribunais superiores e locais reconhecem a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica e reforçam que o financiamento de bens não impede a concessão do benefício; e que (
vii
) a decisão viola princípios constitucionais como o da dignidade da pessoa humana, ampla defesa e cooperação processual.

C
om relação a pessoa jurídica,

o benefício
da gratuidade da justiça
somente
lhe
deve ser concedido se devidamente comprovado nos autos sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo.

Colha-se a hodierna jurisprudência acerca do tema:

(...)
1)
A concessão do benefício de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, conforme súmula 481 do STJ, é condicionada à comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da manutenção de suas atividades
.
2) A incidência do regime de recuperação judicial não elide a comprovação de hipossuficiência.
3)
Na hipótese dos autos, embora solicitado o beneplácito, a pessoa jurídica não comprovou sua precariedade financeira para satisfazer as despesas oriundas do processo
.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 14169001048, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018)

(...)
I.
Em relação às pessoas jurídicas não prospera a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, vez que, diferente de como ocorre com as pessoas físicas, impõe-se demonstrar efetiva de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, constituindo ônus do requerente tal demonstração
.
Precedentes. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179012158, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

No caso vertente, a pessoa jurídica agravante, mesmo com a minuta do recurso,
não
apresentou
documentos hábeis para demonstrar a sua real situação financeir
a,
deixando de anexar o seu
balanço patrimonial
,
extrato de Imposto de Renda
ou
movimentação bancária,
elementos de prova
que poderiam permitir uma profunda análise do pedido.

Da mesma forma,
a pessoa física,
também
não comprov
ou
os
requisitos para fruição do beneplácito, seja através de
declaração de IRPF
,
extrato
s
de sua conta bancária,
bem como
não anexou aos autos sequer um relatório de despesas ordinárias para confronto com seus rendimentos, fato que não autoriza
a isenção.

A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INDEFERINDO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça.
2. O agravante pretende a reforma da decisão alegando, basicamente, que apresentou documentação comprovando a condição de hipossuficiência financeira. 3. Não vejo como alterar a decisão recorrida, uma vez que o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido por ausência de comprovação da alegada situação de miserabilidade
. 4. Recurso desprovido.
(
Agravo de instrumento nº
5008311-27.2022.8.08.0000,
1ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
, julgado em 26/Jul/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTERESSADO NÃO COMPROVOU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da justiça, goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário.
2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. 3. No caso, o interessado não comprovou sua alegada hipossuficiência, razão pela qual o indeferimento da gratuidade decretado na origem, deve ser mantido.
4. Recurso conhecido e desprovido. (
Agravo de instrumento nº 5002554-86.2021.8.08.0000,
2
ª Câmara Cível, Relator: Des.
Raphael Americano Câmara
, julgado em 16/Feb/2022 )

Destarte, quando instado pelo magistrado, é ônus da parte que pleiteia a gratuidade da justiça comprovar adequada e objetivamente nos autos necessidade do benefício com a juntada de documentação idônea, o que não foi feito, repiso, nem mesmo quanto da interposição deste recurso.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça aos agravantes.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.